Tribunal: STJ
Processo: 0229141-35.2023.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015377 - CE (2025/0282070-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KARLOS MAURICIO DE CASTRO PORTO
ADVOGADOS
: FRANCISCO MARCELO BRANDAO - CE004239
SÔNIA MARINA CHACON BRANDÃO - CE010728
BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5
(CINCO) DIAS PREVISTO NA
RECURSO
LEI N. 8.038/1990.
INTEMPESTIVO.
NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que
versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores,
não obedece às regras no novo CPC, referentes à contagem dos prazos em
dias úteis (art. 219,
e ao estabelecimento de prazo de
Lei n. 13.105/2015)
15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de
declaração (art. 1.003, § 5o,
.
Lei n. 13.105/2015)
2. Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como ocorreu
com outros de seus artigos, a norma especial da
que
Lei n. 8.038/1990
estabelece o prazo de cinco dias para o agravo interno.
3. No presente caso, o prazo recursal de cinco dias iniciou-se em 1o.
9.2025 (segunda-feira), findando-se em 5.9.2025 (sexta-feira). Todavia, o
presente
recurso
somente
foi
protocolizado
em
8.9.2025,
intempestivamente, portanto.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51724617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: f18f1b2c-1797-4010-8590-b8ff5e4e5fc2

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51724617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: f18f1b2c-1797-4010-8590-b8ff5e4e5fc2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015377 - CE (2025/0282070-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KARLOS MAURICIO DE CASTRO PORTO
ADVOGADOS
: FRANCISCO MARCELO BRANDAO - CE004239

SÔNIA MARINA CHACON BRANDÃO - CE010728

BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5
(CINCO) DIAS PREVISTO NA
RECURSO
LEI N. 8.038/1990.
INTEMPESTIVO.
NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que
versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores,
não obedece às regras no novo CPC, referentes à contagem dos prazos em
dias úteis (art. 219,
e ao estabelecimento de prazo de
Lei n. 13.105/2015)
15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de
declaração (art. 1.003, § 5o,
.
Lei n. 13.105/2015)
2. Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como ocorreu
com outros de seus artigos, a norma especial da
que
Lei n. 8.038/1990
estabelece o prazo de cinco dias para o agravo interno.
3. No presente caso, o prazo recursal de cinco dias iniciou-se em 1o.
9.2025 (segunda-feira), findando-se em 5.9.2025 (sexta-feira). Todavia, o
presente
recurso
somente
foi
protocolizado
em
8.9.2025,
intempestivamente, portanto.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Karlos Maurício de Castro Porto
contra decisão de e-STJ fls. 590/591, de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que
não conheceu do agravo em recurso especial pela incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A defesa alega que "o assentos jurisprudenciais insertos na Decisão Monocrática
para arguir afronta à Súmula 182 do STJ não podem ser aplicadas ao caso concreto" (e-STJ
Documento eletrônico VDA51724761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:19
Código de Controle do Documento: 650d9b1c-13f3-4ed5-b1dc-18099e510bba

fl. 602). Assevera que é "princípio elementar do direito processual que a falta de atos
essenciais do processo (ou de requisito de existência desses atos) e o não atendimento à
regularidade processual resulta em presunção de prejuízo" (e-STJ fl. 602).
É o relatório.
VOTO
O recurso é manifestamente intempestivo.
Nos termos da certidão de e-STJ fl. 594, a decisão agravada foi disponibilizada
no DJe em
e considerada publicada em
O prazo recursal de cinco
28/8/2025
29/8/2025.
dias iniciou-se em 1o/9/2025 (segunda-feira), findando-se em
(sexta-
5/9/2025
feira). Todavia, o presente recurso somente foi protocolizado em 8/9/2025,
intempestivamente, portanto.
O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam
sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras no
novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219,
e
Lei n. 13.105/2015)
ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos
embargos de declaração (art. 1.003, § 5o,
.
Lei n. 13.105/2015)
Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como ocorreu com
outros de seus artigos, a norma especial da
que dispõe sobre normas
Lei n. 8.038/1990
procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o
Supremo Tribunal Federal e que em seu
prevê:
art. 39

Art. 39 - Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de
Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial,
Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias.

Tal previsão legal é secundada pelo disposto no
do
do Regimento
caput
art. 258
Interno do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte:

Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da
Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, poderá requerer, dentro de
cinco dias, a apresentação do feito em mesa, para que a Corte Especial, a
Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

Documento eletrônico VDA51724761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:19
Código de Controle do Documento: 650d9b1c-13f3-4ed5-b1dc-18099e510bba

Além disso, importa lembrar que o
do Código de Processo Penal, em seu
art. 798
e § 1o, determina que “Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e
caput
peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” e que “Não se
computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento”.
Assim decidiu a Terceira Seção deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL E
PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS
PREVISTO NA
RECURSO INTEMPESTIVO. NOVO CÓDIGO
LEI No 8.038/90.
DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. O lapso para a interposição do agravo no âmbito criminal não foi alterado
pelo Novo Código de Processo Civil. Assim, aplica-se o disposto no
da
art. 39
que fixa o prazo de cinco dias para a interposição do agravo.
Lei no 8.038/90,
2. No caso, interposto o agravo em 04 de abril de 2016 desafiando decisão
considerada publicada em 21 de março, evidente sua intempestividade.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no CC 145.748/PR, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA,
, julgado em
TERCEIRA SEÇÃO
13/04/2016,
DJe
.
18/04/2016)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PETIÇÃO
APRESENTADA APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE.
ARTIGOS 258 DO RISTJ E 39 DA
INSURGÊNCIA NÃO
LEI N. 8.038/90.
CONHECIDA.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto após o decurso do prazo de
cinco dias previsto no
do Regimento Interno do STJ.
art. 258
2. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não modificou o prazo
para interposição de agravo das decisões do Relator em matéria penal, estando
mantida a disposição contida no
da
art. 39
Lei n. 8.038/90.
3. Na espécie, a Defensoria Pública foi pessoalmente intimada da decisão
agravada em 15.03.2017, tendo o período recursal - 5 dias, contados em dobro
- se exaurido aos 27.03.2017, ao passo que o presente regimental foi interposto
apenas em 28.03.2017, ou seja, após o decurso do prazo regimental.
4. Insurgência não conhecida. (AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1643107/RS,
JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe
.
23/05/2018)

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, tendo em vista sua
intempestividade.
Documento eletrônico VDA51724761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:19
Código de Controle do Documento: 650d9b1c-13f3-4ed5-b1dc-18099e510bba

É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Relator
Documento eletrônico VDA51724761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:19
Código de Controle do Documento: 650d9b1c-13f3-4ed5-b1dc-18099e510bba

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0282070-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.015.377 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00342172420238060001 00366689520188060001 00427649220198060001
02291413520238060001 06267781320238060000 082023001094438
2291413520238060001 261202023 342172420238060001
34217242023806000100366689520188060001 366689520188060001
427649220198060001 6267781320238060000 82023001094438
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KARLOS MAURICIO DE CASTRO PORTO
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCELO BRANDAO - CE004239
ADVOGADOS
: SÔNIA MARINA CHACON BRANDÃO - CE010728
BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KARLOS MAURICIO DE CASTRO PORTO
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCELO BRANDAO - CE004239
ADVOGADOS
: SÔNIA MARINA CHACON BRANDÃO - CE010728
BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551443494548074@
2025/0282070-9 - AREsp 3015377 Petição : 2025/0083277-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:43:23
Código de Controle do Documento: E482FBD1-4169-41BF-80E2-42239C73A3A0